Tribunal: TJDFT
Processo: 0739836-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. FATURA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABSTENÇÃO DO CORTE ADMINISTRATIVO E DE INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEFERIMENTO NA ORIGEM. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravada Águia Dourada Comércio de Alumínios Ltda., deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na inicial, para determinar a suspensão, por parte da ré/agravante, de cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, no valor de R$166.583,75 (cento e sessenta e seis mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), com vencimento em 19/10/2022, e a abstenção de corte da energia elétrica da unidade consumidora situada na CLS 410, Bloco D, Loja 34, Asa Sul, Brasília-DF, sob o argumento de inadimplemento da referida fatura.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 699), fixou tese no sentido de que: “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018).
4. Os elementos constantes nos autos demonstram a probabilidade de que a agravante agiu em desconformidade com a lei e o entendimento jurisprudencial dominante, pois procedeu à apuração unilateral de fraude no medidor, exigindo o pagamento de fatura especial de recuperação de consumo, sem decidir o recurso administrativo apresentado pela agravada/consumidora (isto é, sem observar o devido processo legal), bem como cobrou débito relativo à recuperação de consumo correspondente a 32 (trinta e dois) ciclos (período de 01/2020 a 08/2022), extrapolando o prazo de 90 (noventa) dias anteriores à apuração do ilícito, aludido na tese fixada pelo c. STJ, para fins de cobrança e corte administrativo.
5. Também se mostra presente o perigo de dano à parte autora, porquanto ser o fornecimento de energia elétrica serviço essencial e indispensável ao seu pleno funcionamento.
6. Sublinhe-se, por fim, que a tutela provisória vindicada não se afigura irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que eventual julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial implicará a imediata possibilidade de cobrança da fatura de recuperação de consumo, bem como de realização dos meios extrajudiciais de coação ao seu pagamento.
7. Recurso conhecido e desprovido.